Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-72.2010.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003274-72.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 361.713.601-04 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor (RPV). Prescrição da pretensão executória complementar. Prazo quinquenal. Inércia do credor. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória complementar e julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, diante do lapso temporal de mais de cinco anos entre o pagamento das RPVs e o pedido de prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executória complementar, em razão da inércia da parte credora após o pagamento da RPV pelo ente público, e se o prazo prescricional foi interrompido ou suspenso por fatores como a pandemia da COVID-19 ou a desmaterialização dos autos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o pedido de expedição de RPV complementar é de cinco anos a contar do pagamento da última parcela do requisitório anterior, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.948.205/PE).

4. O pagamento integral das RPVs ocorreu em setembro de 2016, sendo que o pedido de prosseguimento da execução foi formulado apenas em abril de 2024, ultrapassando o prazo quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

5. A suspensão dos prazos prevista na L. 14.010/2020 não foi suficiente para impedir o transcurso integral do prazo prescricional, que se encerrou em janeiro de 2022.

6. A desmaterialização dos autos e a ausência de juntada da comprovação do pagamento não se qualificam como causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas da prescrição, haja vista que os valores foram creditados diretamente nas contas da parte e de seu patrono.

7. A ciência inequívoca do pagamento em 2016 atraiu o ônus de diligência da parte credora, que deveria ter adotado as medidas necessárias para verificar eventual inadimplemento parcial e, se fosse o caso, buscar a satisfação do saldo remanescente.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 5o; CPC, art. 924, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 579.431/RS (Tema 96); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.948.205/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.11.2022; STJ, Tema 291.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0003274-72.2010.8.11.0055, que reconheceu a prescrição da pretensão da RPV complementar e julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão executória complementar, sustentando que não houve inércia de sua parte, mas sim demora na comprovação do pagamento das RPVs nos autos, o que só ocorreu em 1.4.2024, embora o pagamento tenha sido realizado em setembro de 2016. Argumentou que existe distinção entre a expedição de um precatório/RPV complementar para diferenças decorrentes de erro no cálculo original e a atualização de um crédito já requisitado, mas pago a destempo ou com valores defasados.

Alegou que o processo passou por moroso processo de desmaterialização dos autos físicos e conversão para o PJe, concluído apenas em 13/10/2021, além de ter havido suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19. Aduziu ainda que os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 18.3.2020, permanecendo até o efetivo pagamento da RPV para posterior expedição do alvará. Por fim, sustentou que a decisão recorrida violou os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (Id 337693928).

Em sede de contrarrazões, o Município de Tangará da Serra pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pagamento das RPVs foi realizado em setembro de 2016, tendo a parte apelante permanecido inerte por quase 8 anos, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva. Sustentou que o pagamento dos honorários foi realizado diretamente na conta bancária do patrono, não sendo crível alegar desconhecimento do pagamento.

Defendeu ainda que permitir que credores revivam dívidas pagas há quase uma década desorganizaria o planejamento financeiro do Município e prejudicaria toda a coletividade (Id 337693931).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central dos autos cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória complementar, considerando o lapso temporal transcorrido entre o pagamento das Requisições de Pequeno Valor em setembro de 2016 e o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença formulado em abril de 2024.

A sentença recorrida está fundamentada no entendimento de que o prazo prescricional para a requisição de precatório ou RPV complementar é de 5 anos, a contar do pagamento da última parcela do precatório antecedente.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, concluiu que, tendo o pagamento ocorrido em setembro de 2016 e o pedido de prosseguimento em abril de 2024, decorreram mais de 7 anos, configurando a prescrição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-8/RS, com repercussão geral reconhecida no Tema 96, firmou a tese de que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório:

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

Adicionalmente, o STF no Tema Repetitivo 1037 estabeleceu que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça:

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 292, pacificou que “
incide correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, ressalvada a observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença de liquidação
”.

A pretensão é de mera atualização de um crédito reconhecido, homologado e requisitado, cuja satisfação integral foi obstada por fatores alheios à sua vontade, consistente na demora da expedição das RPVs após a homologação dos cálculos, o pagamento extemporâneo pelo executado e a ausência de comprovação do pagamento nos autos por parte do Município.

Os cálculos que embasaram as RPVs foram homologados em 01 de julho de 2013 (Id 337693925 – fl. 22).

As RPVs, contudo, só foram expedidas em 08 de setembro de 2015 (Id 337693925 – fls. 36/37).

Os pagamentos foram efetivados em 08 de setembro de 2016 para o crédito principal e em 13 de setembro de 2016 para os honorários sucumbenciais (Id 337693910), ou seja, mais de um ano após a expedição das RPVs, ultrapassando em muito o prazo legal de 60 dias previsto no artigo 100, §5o, da Constituição Federal.

Durante todo esse período, entre a data da atualização dos cálculos e o efetivo pagamento, a correção monetária e os juros de mora continuaram a incidir, conforme as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.948.205/PE, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos para a expedição de novo precatório, denominado precatório complementar, conta-se do pagamento da última parcela do precatório antecedente:

Conforme o descrito no tema 291 do STJ, "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (acórdão publicado no DJe de 2/4/2019)". Assim, existindo diferença de valores entre o trânsito em julgado e o primeiro precatório é devida a expedição de novo precatório para atualizar a conta. II - Quanto ao trânsito em julgado, este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o prazo para a expedição de novo precatório (precatório complementar) é de cinco anos, a contar do pagamento da última parcela do precatório antecedente, sendo de rigor o afastamento da aludida prescrição, tendo em vista que o precatório complementar foi requerido no mesmo ano que realizado o pagamento do requisitório originário. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1948205 PE 2021/0211966-6, Data de Julgamento: 08/11/2022)

As Requisições de Pequeno Valor foram pagas pelo Município de Tangará da Serra em 08 de setembro de 2016, quanto ao crédito principal, e em 13 de setembro de 2016, quanto aos honorários sucumbenciais, conforme certidão juntada no Id 337693910.

O pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, objetivando a cobrança de saldo devedor remanescente, foi formulado pela apelante somente em 10 de abril de 2024 (Id 337693913), portanto após transcorridos aproximadamente sete anos e sete meses do pagamento da última parcela das RPVs.

Considerando que o prazo prescricional quinquenal iniciou em setembro de 2016, data do pagamento das requisições, e que o pedido de prosseguimento da execução somente foi formulado em abril de 2024, é inequívoco que transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 1o do Decreto 20.910/32, configurando a prescrição da pretensão executória complementar.

A apelante ainda narra que sua pretensão não se refere à expedição de novo precatório para diferenças decorrentes de erro no cálculo original, mas sim à atualização de crédito já reconhecido e requisitado, em virtude de atrasos na expedição e no pagamento das RPVs. Argumenta que haveria distinção fundamental entre a expedição de precatório complementar para diferenças decorrentes de erro no cálculo original e a atualização de crédito requisitado, mas pago a destempo ou com valores defasados.

Contudo, tal distinção não tem o condão de afastar a aplicação do prazo prescricional quinquenal. Seja a pretensão qualificada como expedição de precatório complementar ou como atualização de crédito já requisitado, o fato é que se trata de nova pretensão executória, consistente na cobrança de valores que a credora entende devidos além daqueles efetivamente pagos pelo devedor.

O pagamento das RPVs em setembro de 2016 representou o adimplemento da obrigação pelo Município, ainda que a apelante entenda que tal pagamento foi insuficiente. A partir desse momento, nasceu para a credora o direito de exigir eventual complementação, iniciando-se concomitantemente o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não faz distinção entre precatório complementar decorrente de erro no cálculo original e atualização de crédito pago a destempo. Em ambos os casos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, contado do pagamento da última parcela do precatório antecedente, conforme estabelecido no REsp 1.948.205/PE.

A apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, argumentando que a demora decorreu da ausência de comprovação do pagamento das RPVs nos autos pelo executado, o que somente ocorreu em 01 de abril de 2024, após provocação da apelante em 07 de março de 2023.

A apelante alega que o período de suspensão de prazos prescricionais e decadenciais em virtude da pandemia da COVID-19, conforme a Lei 14.010/2020, deveria ser considerado para afastar a prescrição. Argumenta ainda que o processo passou por moroso processo de desmaterialização dos autos físicos e conversão para o PJe, o que teria contribuído para a dilação temporal.

A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, estabeleceu em seu artigo terceiro o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. Referido dispositivo estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020.

Considerando que o pagamento das RPVs ocorreu em setembro de 2016 e que o prazo prescricional quinquenal se iniciou nessa data, tem-se que em 10.6.2020, quando entrou em vigor a Lei 14.010/2020, já haviam transcorrido aproximadamente três anos e nove meses do prazo prescricional. Mesmo considerando a suspensão dos prazos entre junho e outubro de 2020, período de aproximadamente quatro meses, o prazo prescricional quinquenal teria se completado em janeiro de 2022, considerando a suspensão de quatro meses.

Assim, ainda que se considere a suspensão de prazos durante a pandemia, o pedido de prosseguimento da execução formulado em abril de 2024 ocorreu mais de dois anos após o término do prazo prescricional, mesmo computando-se a suspensão legal.

Quanto ao processo de desmaterialização dos autos, verifica-se que tal circunstância não constitui causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

A desmaterialização dos autos é procedimento interno do Poder Judiciário que não afeta os prazos prescricionais, os quais continuam a fluir normalmente. Ademais, conforme exposto, a apelante e seu patrono tiveram plena ciência do pagamento das RPVs em setembro de 2016, quando os valores foram depositados em suas contas bancárias, não sendo razoável alegar que a desmaterialização dos autos impediu o exercício tempestivo da pretensão.

A partir do momento em que os valores foram depositados nas contas bancárias dos credores, em setembro de 2016, a apelante e seu patrono tiveram plena ciência do pagamento realizado pelo Município.

Nesse momento, cabia à credora, agindo com a diligência ordinária que se espera de qualquer credor, verificar se os valores pagos correspondiam integralmente ao crédito devido ou se havia eventual insuficiência que justificasse a cobrança de saldo remanescente. A ausência de comprovação formal do pagamento nos autos pelo executado não constitui causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

A paralisação processual entre março de 2020 e outubro de 2021, decorrente do arquivamento e posterior desmaterialização dos autos, não afeta a fluência do prazo prescricional. É fundamental compreender que a prescrição não se confunde com a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, prevista no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ocorre quando o processo executivo fica paralisado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, no caso concreto, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição da pretensão executória complementar, cujo prazo iniciou-se com o pagamento das RPVs em setembro de 2016.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de saldo remanescente após o pagamento de RPV não se suspende em razão de arquivamento provisório dos autos ou de procedimentos administrativos de digitalização do processo. Tais circunstâncias não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais de suspensão da prescrição previstas nos artigos 197 a 199 do Código Civil.

É importante destacar que, quando determinado o arquivamento provisório em março de 2020, o prazo prescricional já vinha fluindo há mais de três anos e meio, desde setembro de 2016. Assim, mesmo que se admitisse, por hipótese, que o arquivamento tivesse o condão de suspender o prazo prescricional, o que não se admite, o prazo já teria se completado antes do arquivamento.

Ademais, o arquivamento provisório foi determinado em março de 2020 aguardando o efetivo pagamento da RPV para posterior expedição do alvará. Contudo, conforme demonstrado, o pagamento das RPVs havia ocorrido em setembro de 2016, portanto mais de três anos antes do arquivamento. Assim, o arquivamento foi determinado com base em premissa equivocada, qual seja, a de que o pagamento ainda não havia ocorrido.

O credor que recebe valores em sua conta bancária tem pleno conhecimento do pagamento e, portanto, tem ciência de que o devedor adimpliu a obrigação, ainda que parcialmente. A partir desse momento, nasce para o credor o direito de exigir eventual complementação, iniciando-se concomitantemente o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão.

Por fim, embora se reconheça o descumprimento do dever de cooperação processual por parte do executado/apelado, por não ter apresentado o comprovante de pagamento, este fato não tem o condão de afastar a prescrição verificada nos autos. É necessário distinguir, com clareza, entre o dever processual de comprovar o pagamento nos autos e o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de eventual saldo remanescente.

O dever de comprovar o pagamento nos autos é obrigação processual do devedor, cujo descumprimento pode ensejar consequências processuais, como a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou a responsabilização por eventuais prejuízos causados ao credor. Contudo, o descumprimento deste dever não suspende, interrompe ou impede o início da fluência do prazo prescricional.

O prazo prescricional inicia-se com o nascimento da pretensão, ou seja, com a violação do direito subjetivo do credor. No caso de pretensão de cobrança de saldo remanescente após pagamento parcial de dívida, a pretensão nasce no momento exato em que o credor tem ciência do pagamento insuficiente. Esta ciência não depende de formalização processual, mas sim do conhecimento efetivo do fato pelo credor.

A apelante teve ciência inequívoca do pagamento das RPVs em setembro de 2016, quando os valores foram depositados em sua conta bancária. A partir desse momento, nasceu para a credora o direito de exigir eventual complementação do crédito, iniciando concomitantemente o prazo prescricional quinquenal para o exercício dessa pretensão.

A ausência de comprovação formal do pagamento nos autos pelo executado não constitui causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. O Código Civil, em seus artigos 197 a 204, estabelece taxativamente as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. A ausência de juntada de comprovantes de pagamento nos autos pelo devedor não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão executória complementar e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026